Tribunal: TJDFT
Processo: 0748270-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. TEORIA MENOR. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com fundamento na ausência de demonstração quanto à prática de abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC).
2. A controvérsia consiste em:
(i) verificar a existência de descumprimento de decisão anterior deste Tribunal;
(ii) reconhecer se há relação de consumo entre as partes, com a consequente aplicação da "teoria menor" da desconsideração da personalidade jurídica, e;
(iii) avaliar se a ausência de bens da empresa executada, somada à inadimplência contratual, autoriza a desconsideração para alcance do patrimônio dos sócios.
3. Não há descumprimento de decisão do Tribunal, pois o julgamento anterior determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem decidir pelo seu acolhimento. O procedimento foi regularmente instaurado, com a observância da citação dos sócios e do contraditório e, ao final, indeferido.
4. Consoante decidido em recurso anterior, a relação entre as partes possui natureza consumerista – contrato de mútuo -, sendo aplicável a "teoria menor" da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 do CDC que, por sua vez, permite a desconsideração quando constatado que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento de prejuízos, independentemente de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
5. A insolvência da empresa agravada, evidenciada pela ausência de bens penhoráveis e por processos similares de inadimplemento, caracteriza o obstáculo mencionado no CDC e justifica a responsabilização dos sócios para satisfazer os débitos em questão.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO.